Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, o agravante desistira do prosseguimento da ação principal, e, diante da desistência manifestada, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do estatuto processual vigente[1]. A par da expressa desistência que formulara o agravante nestes autos[2], sobeja que a resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que, prolatada sentença, todas as questões que lhe eram antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fls. 78/79. [2] - ID Num. 27996428 (fl. 72).